Tribunal: TJES
Processo: 5001755-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001755-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA MARIA VALENTIM
AGRAVADO: MARIA APARECIDA VALENTIM DE SOUSA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001755-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA VALENTIM

AGRAVADA: MARIA APARECIDA VALENTIM DE SOUSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FIL
HO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA MARIA VALENTIM
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de interdito proibitório” ajuizada em face de
MARIA APARECIDA VALENTIM DE SOUSA
, indeferiu o pleito liminar requerido pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pela reforma da r. decisão agravada sob o argumento, em síntese, de haver demonstrado que sua posse é ameaçada pela parte recorrida.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, de modo que seja expedido mandado proibitório contra a suposta ameaça perpetrada pela agravada, por vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança de suas alegações. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 1145145), foi indeferido o pedido liminar, tendo em vista não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do
decisum
agravado e, por conseguinte, o desprovimento deste recurso (ID nº 1318166).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001755-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA VALENTIM

AGRAVADA: MARIA APARECIDA VALENTIM DE SOUSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FIL
HO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA MARIA VALENTIM
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de interdito proibitório” ajuizada em face de
MARIA APARECIDA VALENTIM DE SOUSA
, indeferiu o pleito liminar requerido pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pela concessão da tutela antecipada recursal sob o argumento, em síntese, de haver demonstrado que sua posse é ameaçada pela parte recorrida, fazendo-se, então, necessária a expedição de mandado proibitório contra esta ameaça.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se deve ser mantida ou revogada a decisão que indeferiu a expedição de mandado proibitório em favor da recorrente.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram
objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Antes de prosseguir, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

A parte ora recorrente ajuizou “ação de interdito proibitório” alegando que é possuidora do imóvel situado à Rua Principal, s/n, Itauninhas, na cidade de São Mateus, há mais de 50 (cinquenta) anos.

Afirma, outrossim, que reside no mesmo imóvel que a parte requerida, ora agravada, a qual é sua filha, e que esta, por entender ser integral detentora da posse do imóvel, tem praticado atos atentatórios à posse da recorrente.

Segue narrando que a agravada acessa sua residência sem permissão, havendo inclusive trocado o cadeado do imóvel e, por fim, quebrado o portão da casa, situação esta que vem se agravando, contando também com agressões físicas e ameaças à integridade da recorrente.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a ação originária pugnando, liminarmente, pela expedição de mandado proibitório contra ameaça à sua posse.

Consoante outrora consignado, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar por haver compreendido, em linhas gerais, que a autora não teria preenchido os requisitos necessários para tanto, haja vista inexistir prova de exercício possessório da requerente em relação ao imóvel, ou mesmo do esbulho praticado pela requerida, consignando, ainda, que o único meio de prova acostado aos autos foi o Boletim Unificado produzido de forma unilateral pela parte autora.

Pois bem. Em sede de cognição perfunctória, própria desta via recursal, não vislumbro a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada na origem, motivo pelo qual compreendo pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, conforme demonstrarei a seguir.

Compulsando detidamente a documentação que instrui o presente recurso, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar a posse do imóvel descrito na inicial, nem tampouco a suposta ameaça – ou da iminência desta prática – pela agravada.

Consoante se observa dos documentos colacionados pela própria autora ao ajuizar a demanda de origem, consta, tão somente, a existência de documentos pessoais, os quais não se revelam hábeis a corroborar suas alegações, nem ao menos de forma mínima.

No mesmo sentido, deve ser consignado que nem mesmo a conta de energia elétrica apresentada perante a instância primeva (ID nº 1119843) se revela como elemento probatório suficiente para sustentar o que fora narrado pela demandante, tendo em vista que, além de não se revelar atual (datado de 2018), encontra-se quase que em sua totalidade ilegível, não sendo nem mesmo possível estabelecer uma correspondência entre aquela fatura e o endereço do imóvel narrado pela recorrente em sua exordial.

Quanto ao boletim de ocorrência juntado aos autos, é imprescindível registrar que fora lavrado de forma unilateral, tendo por lastro tão somente a narrativa apresentada pela requerente, circunstância esta que afasta a força probatória inerente aos atos administrativos.

Nesse sentido é como se situa a jurisprudência tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende, respectivamente, das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto
tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.
Precedentes.

2. Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. (...).

(AgInt no AREsp 1237811/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

_______________________________________

(...) 4-
A presunção de veracidade dos documentos públicos deve ser considerada com base nas condições em que foi constituído o seu teor.
Sendo lavrado com base apenas em declarações unilaterais do interessado, torna-se imprescindível analisá-lo com base em outros elementos probatórios encontrados nos autos.
Apelante não produziu outras provas, não restando comprovado os danos morais alegados. 5- É fato incontroverso a intermediação do negócio jurídico pela Apelada, tendo em vista o contrato de aluguel juntado os autos, onde consta a assinatura da Apelante (Ré) e o timbre da corretora. A Ré não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, NCPC). 6- Recursos conhecidos e improvidos.

(TJES, Classe: Apelação, 021120059569, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017)

Com efeito, a partir do mesmo raciocínio adotado pelo magistrado primevo, não vislumbro o preenchimento do requisito do
fumus boni juris
, impedindo, assim, que seja expedido, em sede de liminar, o interdito proibitório pretendido pela recorrente, notadamente porquanto inexistente demonstração de posse do imóvel narrado nos autos, nem tampouco da ameaça perpetrada pela agravada.

Delineadas todas essas considerações, o que se vislumbra é que a recorrente não conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, porquanto o conjunto probatório que instrui o presente recurso não é hábil a subsidiar sua pretensão de modificar os efeitos da decisão vergastada.

Pautado em tais premissas, compreendo, ao menos neste instante da relação processual, pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pela agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão objurgada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com os elementos de prova, a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001755-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA VALENTIM

AGRAVADA: MARIA APARECIDA VALENTIM DE SOUSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FIL
HO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO – DEMONSTRAÇÃO DA POSSE – NÃO VERIFICADA – PRÁTICA DE AMEAÇA – NÃO COMPROVADA
–
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVAS –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
O boletim de ocorrência lavrado de forma unilateral, tendo por lastro tão somente a narrativa apresentada pela requerente, afasta a força probatória inerente aos atos administrativos.

3.
Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações,

haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de elemento probatório apto a corroborar com sua pretensão liminar de que seja expedido interdito proibitório em seu favor.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.